Tribunal: STF
Processo: RHC 195620
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Regime inicial de cumprimento da pena. Abrandamento. 3. O Superior Tribunal de Justiça entendeu necessário reduzir a quantidade de pena cominada ao paciente, mas não readequar o regime inicial, com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 4. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal refazer o juízo de fixação da pena em superação às instâncias anteriores. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.